Tribunal: TJMT
Processo: 1002762-28.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002762-28.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL RIBEIRO NEVES - CPF: 061.553.991-23 (APELANTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO registrado(a) civilmente como SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação defensiva. Tráfico de drogas. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Desclassificação para posse para consumo pessoal. Notório ponto de comércio e consumo de entorpecentes. Depoimento em fase inquisitiva corroborada por outras provas produzidas em juízo. Variedade de drogas e presença de ácido bórico. Condição de usuário não elide responsabilização pelo tráfico. Dinheiro fracionado em cédulas. Depoimentos dos policiais harmônicos com o conjunto probatório. Restituição de bens. Ausência de comprovação da origem lícita. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação defensiva contra sentença condenatória pelo delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

2. A defesa pleiteia: (i) a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP); (ii) o direito de recorrer em liberdade; (iii) o redimensionamento da pena à luz das circunstâncias judiciais apreciadas sob contraditório; (iv) a desclassificação para posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006); (v) a restituição de documentos e aparelho celular; e (vi) o prequestionamento da matéria.

II. Questões em discussão

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios são suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (ii) definir se a conduta do apelante deve ser desclassificada para posse de drogas para consumo pessoal; (iii) verificar a possibilidade de restituição de bens apreendidos; (iv) verificar a possibilidade de recorrer em liberdade; e (v) verificar as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

III. Razões de decidir

4. Não há interesse recursal nos pedidos de recorrer em liberdade e redimensionar a pena. O juízo de origem já autorizou o réu a aguardar solto o julgamento de recursos, e a reprimenda foi fixada no mínimo legal, sem qualquer circunstância judicial desfavorável, com aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

5. A condenação ampara-se em prova material e testemunhal consistente: boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos de policiais que relataram a apreensão, com o apelante, de entorpecentes variados, ácido bórico e dinheiro trocado, em local conhecido pelo tráfico.

6. O depoimento prestado na fase investigativa adquire plena relevância quando se vê amparado por outros elementos de prova, notadamente pelas circunstâncias da abordagem, pela variedade e pelo acondicionamento das drogas e do material apreendido — indicativos claros da finalidade mercantil da conduta.

7. A alegação de que o apelante seria apenas usuário não se sustenta diante das circunstâncias do flagrante, da diversidade de substâncias, da presença do insumo químico e do dinheiro fracionado — elementos que caracterizam o tráfico de drogas.

8. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que, em crimes de tráfico, os depoimentos de policiais — quando coerentes e harmônicos com as demais provas — possuem valor probatório suficiente para embasar a condenação.

9. Corretamente, decretou-se o perdimento dos valores e bens apreendidos em favor do FUNESD, haja vista a ausência de comprovação da origem lícita e o possível vínculo com a prática delituosa, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/2006.

IV. Dispositivo e teses

10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Teses de julgamento
: “1. A condenação por tráfico de drogas pode basear-se em depoimentos de policiais, reforçados por outros elementos dos autos, inclusive laudo pericial, ainda que o réu alegue ser mero usuário. 2. A diversidade de substâncias, a presença de ácido bórico e o dinheiro fracionado configuram fortes indícios de atividade mercantil ilícita. 3. A restituição de bens apreendidos em crimes de tráfico exige prova da origem lícita; caso contrário, impõe-se o perdimento em favor do Estado”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, arts. 28, § 2o, 33,
caput
, e 63; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.462.905/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 6.2.2024; STJ, AgRg no HC n. 385.358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.10.2017; TJMT, Apelação n. 1003583-32.2021.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 4.4.2025; TJMT, Apelação n. 1001265-47.2024.8.11.0050, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 15.2.2025; TJMT, Apelação n. 1010017-16.2024.8.11.0015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 17.6.2025; TJMT, Apelação n. 0003257-69.2019.8.11.0039, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 28.11.2024; TJMT, Apelação n. 0040915-21.2019.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal; j. 18.12.2020; TJMT, Apelação n. 0014550-08.2011.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 19.2.2020; TJMT, Enunciado Orientativo n. 3, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Gabriel Ribeiro Neves
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pelo delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, fixando-lhe a pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da execução, além do pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id. n. 256781701).

Nas razões recursais, a defesa requer: (i) a absolvição com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência probatória (princípio
in dubio pro reo
); (ii) o direito de o apelante permanecer em liberdade, pois respondeu solto durante toda a instrução; (iii) o redimensionamento da pena à luz das circunstâncias judiciais apreciadas sob contraditório; (iv) alternativamente, a desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, por ser o apelante mero usuário; (v) a restituição dos documentos e do aparelho celular apreendidos; e (vi) o pré-questionamento da matéria (Id. n. 270056853).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. n. 273637859).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, opina pelo conhecimento parcial do apelo e, na parte conhecida, pelo provimento parcial, resumindo-o nos seguintes termos:

“
Sentença penal condenatória – APELANTE condenado pelo crime tipificado pelo art. 33,
caput
, da lei 11.343/06, às penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial ABERTO e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, fixado no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos e, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Irresignação defensiva
:
No mérito
: Requer a absolvição do APELANTE, com base no art. 386, VII, do CPP e no princípio
in dubio pro reo
por ausência de provas suficientes para a condenação
ou
a desclassificação da conduta para uso de entorpecentes, nos termos do art. 28, da Lei no 11.343/2006, diante da sua condição de usuário de drogas.
Subsidiariamente
: Pleiteia:
i)
O direito do APELANTE permanecer em liberdade em respeito ao Princípio da Presunção da Inocência contido no art. 5o, inciso LVII da Constituição Federal, visto que já se findou toda instrução processual e o mesmo permaneceu solto durante toda a demanda processual;
ii)
’Seja ocasião da dosimetria da pena, devem ser consideradas apenas as circunstâncias judiciais investigadas ao longo da instrução criminal e, portanto, submetidas ao crivo do contraditório judicial. Quanto aos antecedentes criminais, que seja respeitada a garantia constitucional da presunção de inocência, eis que primário, possui bons antecedentes, e não possui a sua vida inclinada a prática de delitos, mais ao seu trabalho.’; e
iii)
A restituição dos documentos e aparelho celular apreendidos nos autos, vez que não interessam mais à demanda processual, posto que findou a instrução probatória.
Pelo conhecimento parcial do recurso
– ausência de interesse recursal em relação aos pleitos subsidiários dos itens i) e ii), pois foram contemplados na sentença de piso.
Na parte conhecida, pela procedência parcial dos pedidos
– ausência de provas robustas comprovando a prática do crime de tráfico de drogas – APELANTE que admite ser usuário de drogas – dúvida razoável sobre a traficância – falta de demais elementos indicativos da finalidade mercantil – provas frágeis – aplicação do princípio
in dubio pro reo
– possibilidade de desclassificação do crime para a conduta descrita no art. 28 da lei antidrogas – precedentes jurisprudenciais – o perdimento de bens é consequência da condenação (art. 91 do CP), logo, caso seja mantida, é inviável a restituição dos bens, todavia, sendo acatado o pedido desclassificatório, a restituição deve ser analisada pelo juízo de piso.
Pelo CONHECIMENTO PARCIAL do apelo e na parte conhecida, pelo PROVIMENTO parcial, para DESCLASSIFICAR o crime de Tráfico de drogas para a conduta de Posse de drogas para consumo pessoal
” (Id. n. 282580379).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

O recurso foi interposto dentro do prazo legal. Contudo, quanto ao pedido de recorrer em liberdade, verifica-se a ausência de interesse recursal, pois tal direito já havia sido assegurado pelo d. Juízo sentenciante, conforme se extrai do seguinte trecho da sentença:

“(...) Ademais, verifico que o condenado responde o processo em liberdade, diante disso,
PERMITO-LHE
aguardar também em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso.

Considerando que o condenado aguardará em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso,
DEIXO
de determinar a expedição de guia de execução provisória, nos termos do que dispõe o art. 8a da Resolução n. 113/2010 do CNJ (...)” (Id. n. 256781701).

Da mesma forma, em relação ao pedido de redimensionamento da pena, constata-se que a d. Magistrada sentenciante não valorou negativamente nenhuma circunstância judicial, tampouco reconheceu agravantes ou causas de aumento, fixando a pena em patamar favorável ao recorrente e aplicando a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.

Assim, conheço parcialmente do recurso, deixando de apreciar os pedidos para os quais não se verifica interesse recursal.

Narra a denúncia que, em 30 de janeiro de 2021, por volta das 10h40, na rua Desembargador José de Mesquita, “Córrego do Sargento”, bairro Araés, em Cuiabá/MT, o apelante
Gabriel Ribeiro Neves
trazia consigo drogas para outros fins que não o consumo pessoal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em síntese, delineou-se o seguinte contexto fático:

“(...) Segundo consta a guarnição do oficial de área do 10o BPM estava em rondas pelo bairro Araés, quando visualizou uma grande circulação de usuários de drogas na região conhecida como ‘Córrego do Sargento’, local utilizado para compra e venda de entorpecentes.

Ato contínuo, foi solicitado apoio da guarnição 5619 da base PM Araés e realizada a aproximação, sendo que a viatura 5619 deslocou pela rua José de Mesquita, enquanto que a do oficial de área pela rua João Carlos Pereira Leite. Realizado percurso a pé pelas trilhas utilizadas no matagal pelos usuários, foi possível surpreender o denunciado Gabriel junto com cerca de cinco usuários de drogas.

Procedida a abordagem e revista pessoal foi encontrado, em poder do denunciado Gabriel,
01 (uma) porção de substância análoga a cocaína, 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base de cocaína e a quantia de R$ 170,85 (cento e setenta reais e oitenta e cinco centavos)
em cédulas trocadas, sendo que o dinheiro e duas porções de entorpecentes estavam em sua carteira de bolso, dentro de sua cueca.

Também foi localizado o usuário Claudenir de Almeida Assunção, próximo a um cachimbo artesanal e
01 (uma) pequena pedra de substância análoga a pasta base de cocaína
, apreendidos. Durante a entrevista, Claudenir disse aos policiais que a porção de pasta base de cocaína encontrada na sua posse tinha sido adquirida do denunciado Gabriel.

O laudo pericial n.o 3.14.2021.72843-01, acostado à fl. 18-IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo
01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra
, com massa de
3,93 g
(três gramas e noventa e três centigramas), e
01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra
, com massa de
0,05 g
(cinco centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para
COCAÍNA
, enquanto que
01 (uma) porção de material vegetal, compacto, seco, de tonalidade castanho-esverdeada
, com massa de
1,44 g
(um grama e quarenta e quatro centigramas), apresentou resultado POSITIVO para
Cannabis sativa L.
(MACONHA)
, substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E, da Portaria n.° 344/ANVISA/ MS.

Referido laudo ainda atestou que
01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó cristalino
, pesando
3,23g
(três gramas e vinte e três centigramas), apresentou resultado POSITIVO para
ÍONS BORATO (ácido bórico)
, que é um sal comumente acrescentado à cocaína, em sua forma final, como coadjuvante, com o objetivo de aumentar os lucros de sua comercialização ilícita, e está sujeito a controle e fiscalização da Polícia Federal.

Ouvido na delegacia, à fl. 13-IP, o usuário Claudenir de Almeida Assunção, em face do qual foi lavrado o termo circunstanciado de ocorrência n.o 316.5.2021.1444, afirmou que ‘
(...) é usuário de drogas; QUE a droga encontrada na sua posse era de GABRIEL o declarante estava indo ‘virar o pó’ da referida droga a pedido de GABRIEL; QUE, ‘virar o pó’ significa transformar a pasta base em cocaína e o declarante iria fazer isso em um tambor a pedido de GABRIEL; QUE, GABRIEL ‘faz o corre’ de pequenas porções e é usuário ao mesmo tempo; QUE, ‘fazer o corre’ significa vender drogas; QUE, faz 05 (cinco) dias que GABRIEL estava lá na região ‘fazendo corre’; QUE, em troca de ‘virar o pó’ para GABRIEL o declarante iria ganhar de GABRIEL uma porção de pasta base (...)’
(...)” (Id. n. 256781338).

Com base nesses fatos, o Ministério Público denunciou
Gabriel
nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. Encerrada a instrução, a denúncia foi julgada procedente, sendo o apelante condenado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da execução, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas e aplicação do princípio
in dubio pro reo
, ou a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, sustentando a condição de usuário do apelante. Como se demonstrará a seguir, tais pretensões não merecem acolhimento.

A materialidade do delito restou comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência n. 2021.27704 (Id. n. 256781310); auto de prisão em flagrante n. 316.3.2021.1642 (Id. n. 256781308); termo de exibição e apreensão (Id. n. 256781312); e laudo pericial n. 3.14.2021.72843-01 (Id. n. 256781330), o qual atestou a presença de cocaína (3,93g e 0,05g), maconha (1,44g) e íons borato (ácido bórico). Tais peças estão corroboradas pelos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial. A autoria, por sua vez, evidencia-se de forma inequívoca nesse conjunto probatório, a despeito da negativa apresentada pelo apelante.

Gabriel Ribeiro Neves
, perante a autoridade policial, declarou ser usuário de drogas nos seguintes termos:

“(...) QUE, não é traficante; QUE, é usuário de drogas; QUE, estava no local por que brigou com a mulher e foi buscar drogas para usar; QUE, quando a polícia chegou os verdadeiros traficantes fugiram; QUE, o dinheiro encontrado é oriundo do recebimento de um serviço de pintura que realizou com seu tio; QUE, é proprietário do aparelho celular apreendido e autoriza o livre acesso pois não tem nada para esconder (...)” (Id. n. 256781319).

Em juízo, o recorrente afirmou ser usuário diário de maconha há cerca de dez a doze anos, sem hábito de consumo de álcool. Disse ter concluído acompanhamento no centro de atenção psicossocial (CAPS) e participar de um projeto teatral do juizado especial criminal (JECRIM) como parte de medida alternativa.

Negou envolvimento com tráfico: alegou que, no dia dos fatos, portava drogas apenas para uso próprio (maconha,
skank
e pasta-base), ácido bórico e cerca de R$ 170,85 (cento e setenta reais e oitenta e cinco centavos) — remanescente de seu salário. Relatou ter comprado os entorpecentes momentos antes, de dois homens cujo nome desconhece, pagando aproximadamente R$ 80,00 (oitenta reais).

Estava na residência de Claudenir, a quem conhecera no local, porque os vendedores disseram que poderia permanecer ali. Admitiu ter pedido a Claudenir que “virasse” (misturasse) a pasta-base para consumo imediato, mas negou qualquer intenção de comercializar. Sustentou que não tentou fugir quando a polícia chegou; permaneceu com outros usuários, pois se considerava apenas consumidor. Alegou que o depoimento de Claudenir, atribuindo-lhe a venda de drogas, decorreu de pressão policial. Explicou, ainda, que estava emocionalmente abalado por uma briga recente com a esposa e cumpre, no momento, apenas a medida vinculada ao JECRIM (Id. n. 256781684).

Claudenir de Almeida Assunção
, ouvido apenas na fase policial — não localizado para a audiência judicial (Ids. n. 256781679, 256781681 e 256781682) — declarou:

“(...) QUE, é usuário de drogas; QUE, a droga encontrada na sua posse era de GABRIEL o declarante estava indo ‘virar o pó’ da referida droga a pedido de GABRIEL; QUE, ‘virar o pó’ significa transformar a pasta base em cocaína e o declarante iria fazer isso em um tambor a pedido de GABRIEL; QUE, GABRIEL ‘faz o corre’ de pequenas porções e é usuário ao mesmo tempo; QUE, ‘fazer o corre’ significa vender drogas; QUE, faz 05 (cinco) dias que GABRIEL estava lá na região ‘fazendo corre’; QUE, em troca de ‘virar o pó’ para GABRIEL o declarante iria ganhar de GABRIEL uma porção de pasta base; QUE, o dinheiro apreendido na posse do declarante é oriundo de recebimento de um lote que o mesmo capinou; QUE, quando GABRIEL foi abordado o mesmo estava aproximadamente com umas 09 (nove) pessoas ao seu redor mas o declarante não sabe o que estavam fazendo (...)” (Id. n. 256781315).

O soldado
Wilberley Bispo Câmara
, testemunha, declarou perante a autoridade policial que:

“(...) em rondas pelo interior do bairro araés, depararam-se com uma grande circulação de usuários de drogas na região conhecida como ‘córrego do sargento’, ponto conhecido como utilizado para compra e venda de entorpecentes; QUE, foi solicitado apoio da guarnição 5619 da base PM Araés e realizado a aproximação, sendo que a viatura 5619 deslocou pela rua josé de mesquita e a do oficial de área pela rua joão carlos pereira leite; QUE, o depoente realizou percurso a pé pelas trilhas utilizadas no matagal pelos usuários sendo possível surpreender o suspeito GABRIEL junto a cerca de cinco usuários de drogas; QUE, foi realizado a abordagem e busca pessoal momento em que foi encontrado com o suspeito GABRIEL uma porção de substância análoga a cocaína, uma porção de substância análoga a maconha, uma porção de substância análoga a pasta base de cocaína, e uma quantia de dinheiro em cédulas trocadas, sendo que o dinheiro e duas porções de entorpecentes estavam com sua carteira de bolso dentro de suas vestes intimas ‘cueca’; QUE, foi realizado buscas nas imediações, momento em que foi localizado o suspeito CLAUDENIR próximo a um cachimbo artesanal e uma pequena pedra de substância análoga a pasta base de cocaína (...)” (Id. n. 256781314).

Em juízo, o policial militar
Wilberley relatou que, durante patrulhamento rotineiro com outra viatura pelo bairro Araés (região do “Córrego do Sargento”), avistou um grupo de usuários em um terreno baldio e decidiu abordá-los. Na busca pessoal de
Gabriel
— realizada no bolso traseiro de seu
short
— foram encontradas pequenas porções de entorpecentes (três trouxinhas, segundo a denúncia: maconha, pasta-base e cocaína); não se recorda de ácido bórico. Todos os presentes foram revistados, mas somente o apelante portava droga. Afirmou que não havia denúncia prévia nem flagrante de repasse de entorpecente antes da abordagem; o acusado teria se declarado usuário. Além de Gabriel, apenas um morador local, Claudenir, foi conduzido ao CISC, mas não soube precisar se com ele havia droga ou se houve conversa sobre “virar” pasta-base em cocaína, pois essa entrevista ficou a cargo do oficial responsável (Id. n. 256781685).

Por seu turno, o policial militar
André Luis Carreira Mendes
, ouvido na fase policial, confirmou o depoimento de seu colega de farda (Id. n. 256781311). Já em juízo, relatou que, em uma das habituais rondas pelo “Córrego do Sargento” — ponto notório de venda de drogas, também chamado de “Boca da Fabíola” — avistou um grupo de pessoas em um terreno baldio. A guarnição passou de viatura, solicitou apoio a outra patrulha para fechar a saída pela rua oposta e, em seguida, aproximou-se a pé pelo mato alto, surpreendendo o grupo antes que pudesse fugir. Todos foram abordados; com
Gabriel
os policiais encontraram dinheiro trocado e várias porções de entorpecentes — recorda-se de maconha e pasta-base, entre outras — ocultas nas roupas, e observou que ele não aparentava estar sob efeito de drogas. Um segundo homem,
Claudenir, fumava pasta-base em um cachimbo e carregava apenas resíduos; duas mulheres também foram revistadas por policiais femininas, mas nada foi encontrado com elas. Explicou que não presenciou troca de drogas entre os presentes nem se recorda de qualquer confissão de venda por parte do recorrente; ainda assim, o contexto — local conhecido pelo tráfico, presença de diversos usuários, variedade de drogas e dinheiro fracionado — levou-os a qualificar a ocorrência como tráfico. Acrescentou que já realizara abordagens rotineiras na área, mas não possuía informação específica de inteligência sobre Gabriel antes daquele flagrante (Id. n. 256781685).

Após detida análise dos autos, verifico que as provas produzidas oferecem suporte suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, inexistindo dúvida razoável quanto à destinação comercial dos entorpecentes apreendidos.

Inicialmente, ressalto que o local da abordagem é notoriamente reconhecido como ponto de venda de drogas, conforme relataram os policiais que efetuaram a prisão em flagrante. O policial militar
André Luís Carreira Mendes, em juízo, afirmou que a região, conhecida como “Boca da Fabíola” ou “Córrego do Sargento”, é amplamente utilizada para comércio e consumo de entorpecentes.

A diversidade das substâncias encontradas com o apelante — uma porção de cocaína, uma porção de pasta-base de cocaína e uma porção de maconha — evidencia a oferta variada de produtos, traço característico da atividade de tráfico. Além disso, foi apreendido ácido bórico, substância comumente empregada para diluir e aumentar o volume da cocaína, maximizando o lucro na revenda.

O depoimento de
Claudenir de Almeida Assunção na fase policial é especialmente relevante: ele declarou que a droga em sua posse pertencia ao apelante e que estava “virando o pó” — isto é, transformando a pasta-base em cocaína — a pedido de Gabriel. Claudenir também afirmou que Gabriel “faz o corre” de pequenas porções, expressão que, segundo ele, significa vender drogas, atividade que o apelante exercia havia cerca de cinco dias na região.

Embora Claudenir não tenha sido localizado para depor em juízo, suas declarações encontram respaldo nas demais provas e nas circunstâncias da prisão, não havendo razão para desconsiderá-las.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu o valor probatório das declarações colhidas na fase inquisitorial quando corroboradas por outros elementos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA RATIFICADA EM JUÍZO. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. FORMALIDADES. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - A respeito da controvérsia apresentada no recurso especial, oportuno registrar que a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas produzidas em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa (...)” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.462.905/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma; data de julgamento: 6 de fevereiro de 2024; data de publicação: 15 de fevereiro de 2024).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal (...)” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 385.358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma; data de julgamento: 10 de outubro de 2017; data de publicação: 17 de outubro de 2017).

O apelante, não obstante alegue ser usuário de drogas, não apresentou explicação minimamente plausível para a variedade de substâncias em seu poder nem para a presença de ácido bórico — insumo classicamente utilizado na preparação de entorpecentes destinados à venda. Assim, a tese de que as drogas se destinavam a consumo próprio não se harmoniza com a forma como foram apreendidas nem com as circunstâncias da prisão.

Ademais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal, “a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006” (Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

O dinheiro apreendido (R$ 170,85), fracionado em cédulas de pequeno valor, também indica a prática de tráfico, pois o comércio de drogas costuma envolver pequenas transações em espécie. A ausência de qualquer comprovação de origem lícita desses valores reforça tal conclusão.

No delito de tráfico, a prova indiciária assume especial relevância em razão do caráter clandestino da atividade. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06). PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS QUE JUSTIFICARAM A ABORDAGEM POLICIAL. FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA. LEGALIDADE. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR LAUDO PERICIAL, DEPOIMENTOS POLICIAIS E ELEMENTOS INDICIÁRIOS. ALEGAÇÃO DE DESTINAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO PREENCHIDOS. APELANTE DEDICADO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

(...) Tese de julgamento: (...) A condenação por tráfico pode se basear em prova testemunhal aliada a elementos indiciários consistentes, ainda que o réu negue a posse do entorpecente

(...)”

(TJMT, Apelação n. 1003583-32.2021.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 4 de abril de 2025; data de publicação: 4 de abril de 2025).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. CONFISSÃO INFORMAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SUFICIÊNCIA DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) Tese de julgamento: ‘(...) 4. ‘A caracterização do crime de tráfico de drogas independe da quantidade de entorpecente apreendido, devendo ser analisadas as circunstâncias fáticas concretas, como o local da abordagem, o modo de acondicionamento da substância, o comportamento do agente e demais elementos indiciários que evidenciem a destinação mercantil do material ilícito.’(...)” (TJMT, Apelação n. 1001265-47.2024.8.11.0050, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 15 de fevereiro de 2025; data de publicação: 15 de fevereiro de 2025).

No presente caso, a prova testemunhal — em especial os depoimentos dos policiais — conjugada às circunstâncias da prisão, à natureza e diversidade das substâncias apreendidas, à presença do ácido bórico e à quantia em dinheiro compõem um conjunto probatório sólido que afasta qualquer dúvida razoável acerca da prática do crime de tráfico de drogas.

Vale ressaltar que o depoimento dos policiais militares, quando coerentes entre si e em harmonia com as demais provas dos autos, são válidos para embasar um decreto condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Além disso, como salientado na sentença condenatória, o histórico criminal do apelante evidencia que ele responde a outros processos pelo delito de tráfico de drogas, o que denota sua persistência nessa prática e afasta a suposição de que estivesse no local apenas para consumo (Id. n. 256781700).

O artigo 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006 estabelece critérios para definir se a droga destinava-se a consumo pessoal:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Aplicando-se esses parâmetros ao caso concreto, verifica-se que todas as circunstâncias apontam para a traficância: local notoriamente reconhecido como ponto de venda de drogas, variedade de substâncias apreendidas, presença de ácido bórico, dinheiro fracionado e envolvimento do apelante em outros processos por tráfico.

Nesse sentido, este Tribunal já se pronunciou em situação análoga:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – TERMO DE APREENSÃO – LAUDO DEFINITIVO DE DROGAS – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS – PRISÃO EM FLAGRANTE – INVIÁVEL DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VINCULADAS AO TRÁFICO – DOSIMETRIA – NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS COMO VETORES INDEPENDENTES – MAJORAÇÃO DA PENA-BASE ADEQUADA – ALTO PODER LESIVO E VICIANTE DAS SUBSTÂNCIAS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 AFASTADA – PERSONALIDADE VOLTADA PARA A PRÁTICA DE CRIMES – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.

(...) Não há que falar-se em desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não existindo elementos a indicarem que a substância apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva (...)” (TJMT, Apelação n. 1010017-16.2024.8.11.0015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 17 de junho de 2025; data de publicação: 17 de junho de 2025).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL. DIVERSIDADE DAS DROGAS E FORMA DE ACONDICIONAMENTO. DESTINAÇÃO MERCANTIL. CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO IDENTIFICADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO. ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DAS PENAS. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. READAPTAÇÃO DAS PENAS DE OFÍCIO.

(...) A diversidade, forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [cloridrato de cocaína e maconha fracionadas] e insumo [ácido bórico] permitem aferir a destinação mercantil das drogas, por indicarem ‘intuito de mercancia’(...)” (TJMT, Apelação n. 0003257-69.2019.8.11.0039, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 28 de novembro de 2024; data de publicação: 28 de novembro de 2024).

Diante disso, não há como acolher o pedido de absolvição nem a desclassificação para o crime de posse de drogas para uso pessoal, devendo ser mantida a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Noutro ponto do recurso, a defesa pleiteia que “seja restituído os documentos e o aparelho celular apreendidos nos autos” (
sic
); todavia, verifico que tal pedido não merece acolhimento, em face da manuntenção do édito condenatório.

O artigo 63 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que, em caso de condenação por tráfico de drogas, serão perdidos em favor da União todos os bens, valores, direitos e vantagens adquiridos com os proventos do crime, ressalvados os direitos de terceiros de boa-fé.

No caso em análise, o recorrente não comprovou a origem lícita dos bens apreendidos nem demonstrou que foram adquiridos com recursos de procedência legal. Ao contrário, as circunstâncias da apreensão e a condenação pelo crime de tráfico indicam a probabilidade de que tais bens estejam vinculados à atividade ilícita.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento consolidado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – (...) RESTITUIÇÃO DE BENS E NUMERÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA – PRECEDENTES – RECURSOS DESPROVIDOS.

(...) ‘Não comprovada a origem lícita do numerário apreendido durante a prisão em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, deve ser mantida a declaração de perdimento em favor da União Federal (art. 91, II, alínea ‘a’, do CP e art. 63, inciso I, da Lei 11.343/06)’ (TJMT N.U 0001108-85.2019.8.11.0044)” (TJMT, Apelação n. 0040915-21.2019.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 18 de dezembro de 2020; data de publicação: 18 de dezembro de 2020).

Portanto, deve ser mantido o perdimento dos bens apreendidos, em conformidade com o determinado na sentença condenatória.

No mais, quanto ao prequestionamento, embora não se exija do órgão julgador a obrigatoriedade de adotar, de forma literal, os dispositivos legais indicados pelas partes, cumpre-lhe decidir a controvérsia à luz do ordenamento jurídico aplicável, conforme já assentado por este Tribunal:

“(...) o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (
TJMT, Apelação Criminal n. 0014550-08.2011.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, data de julgamento: 19 de fevereiro de 2020; data de publicação 20 de fevereiro de 2020
).

Efetivamente, verifico que todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados nas razões e contrarrazões recursais foram devidamente considerados e integrados à fundamentação deste voto, restando, de conseguinte, expressamente prequestionada a matéria debatida.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de manter a condenação do apelante Gabriel Ribeiro Neves nos termos da sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025